Tribunal: TJES
Processo: 5000003-44.2023.8.08.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-44.2023.8.08.0007

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO

PARTE RE: PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO Nº073/2022 – INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.

Na hipótese dos autos,

iniciados os procedimentos do Pregão nº073/2022, restou o impetrante classificado na primeira posição, mas foi inabilitado por ter entregue a Declaração de Capacidade Técnica sem a devida assinatura e não se encontrar presente no momento para apor sua firma.

2. O excesso de formalismo não pode ser admito, sob risco de se penalizar o participante por minúcias que nenhum prejuízo causam à regularidade e ao andamento do certame.

3. O o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de hipótese semelhante a destes autos, manteve acórdão do Tribunal de origem que estabeleceu que a inabilitação de participante de certame público
“pela ausência de assinatura em determinado documento declaratório, que em nada alterou o conteúdo da proposta, caracteriza-se ato abusivo praticado pela Administração, uma vez que excessivamente rigorosa".
(STJ. Recurso Especial nº1.306.436/MG. 2011/0220776-7. Rel.: Ministro Og Fernandes. Julgamento: 06/06/18. DJe: 08/06/18).

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em reexame necessário, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000003-44.2023.8.08.0007

REMETENTE
:
JUÍZO DA 1ª VARA DE BAIXO GUANDU

PARTES
:
RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO e PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO
impetrou este Mandado de Segurança contra ato coator do

PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
,
requerendo concessão da segurança a fim de que fosse anulada a decisão que o inabilitou no Pregão nº073/2022, declarando-o, por conseguinte, vencedor do certame.

Em sua exordial, sustentou o impetrante, em síntese, que:
I)
participou do Pregão nº073/2022, realizado pelo Município de Baixo Guandu, que objetivava a contratação de leiloeiro público oficial para prestação de serviços especializados em organização e realização de futuros leilões públicos, para alienação de bens;
II)
iniciados os procedimentos, restou classificado na primeira posição, mas foi inabilitado por ter entregue a Declaração de Capacidade Técnica sem a devida assinatura e não se encontrar presente no momento para apor sua firma;
III)
tal posicionamento da Administração revela-se desproporcional e configura excesso de formalismo, uma vez que o vício pode ser facilmente sanado.

Após o devido contraditório, o juízo
a quo
, reconhecendo a existência de direito líquido e certo do impetrante, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada para “
anular o ato que declarou o impetrante inabilitado, conforme Ata nº001 de Realização do Pregão Presencial nº073/2022 (Id 20428864) do Município de Baixo Guandu, devendo a autoridade coatora declarar o impetrante vencedor do certame”.

Na hipótese, não houve ingresso de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem. A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida. Explico.

Sabe-se que o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Nada obstante, o excesso de formalismo também não pode ser admito, sob risco de se penalizar o participante por minúcias que nenhum prejuízo causam à regularidade e ao andamento do certame.

Nesse sentido, importa consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de hipótese semelhante a destes autos, manteve acórdão do Tribunal de origem que estabeleceu que a inabilitação de participante de certame público
“pela ausência de assinatura em determinado documento declaratório, que em nada alterou o conteúdo da proposta, caracteriza-se ato abusivo praticado pela Administração, uma vez que excessivamente rigorosa".
(STJ. Recurso Especial nº1.306.436/MG. 2011/0220776-7. Rel.: Ministro Og Fernandes. Julgamento: 06/06/18. DJe: 08/06/18).

Do mesmo modo já se manifestou este e. TJ/ES:

REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CERTIFICADOS POR CONTABILISTAS. EXIGÊNCIA EDITALISTA EXCESSIVA. FORMALISMO EXAGERADO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei Geral das Licitações não exige a assinatura do contador como condição de validade dos documentos a que menciona, mostrando-se excessiva, sobretudo face aos recursos tecnológicos hoje disponíveis para averiguar a autenticidade desses documentos, a exigência plasmada no item 7.4 do instrumento convocatório do certame, de certificação por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, sobretudo quando utilizado para inabilitação do licitante, reduzindo o âmbito da disputa.

2. Ainda que exigível fosse, a assinatura do contador convola-se em vício facilmente sanável, não justificando a inabilitação do Consórcio requerente sem lhes franquear oportunidade de atender essa formalidade.

3. A ausência de indicação dos valores do exercício anterior, para fins de comparação com cada um dos itens do exercício corrente, tal como exigido pela Resolução nº 1.185/2009, do Conselho Federal de Contabilidade, não se presta a legitimar a inabilitação das empresas que formam o Consórcio Condoeste, uma vez que referida exigência não restou clara no instrumento convocatório do certame, cujo teor não faz menção àquele ato infralegal (Resolução 1.185/2009).

4. Sentença que concedeu a segurança confirmada em Remessa Necessária. (TJ/ES. RN nº0005469-25.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/09/21). (grifo nosso)

Outrossim, o simples fato de encontrar-se ausente o impetrante no momento da inabilitação não inviabiliza a regularização do ato, posto que o documento pode ser facilmente assinado em momento posterior.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.